Tribunal: TJMT
Processo: 1015678-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015678-88.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO DA SILVA GOMES - CPF: 841.619.651-68 (APELANTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), TELEFÔNICA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DENOMINAÇÃO – EQUÍVOCO - ERRO MATERIAL - FUNGIBILIDADE - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – ART. 283 DO CPC - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – SERVIÇO DE TELEFONIA - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR - DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 380 E 385 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em respeito aos Princípios da Fungibilidade e da Instrumentalidade das Formas, bem como ao artigo 283 do Código de Processo Civil, apesar de a parte denominar erroneamente seu recurso, se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, o conhecimento da irresignação é medida que se impõe.

2. Se o consumidor nega a o débito que originou a anotação indevida em cadastros de inadimplentes, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

3. As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS).

4. Se existentes outras inscrições em cadastro de inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito, a ilegitimidade de determinada inscrição não enseja a condenação em indenização por dano moral.

5. Para que se afaste a incidência da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (STJ - REsp. 1.062.336/RS e Súmula n. 380 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Refere-se a Recurso de Apelação interposto por
BENEDITO DA SILVA GOMES,
(id. 54403000), contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 54402298) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais n. 1015678-88.2019.8.11.0002, por ele movida em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o débito no valor R$ 229,96 (duzentos e vinte e nove reais e novena e seis centavos) adstrito ao contrato de n. 0266923034, arbitrando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor dado à causa, nos termos do inciso III do parágrafo 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil e, havendo sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Em síntese, o apelante requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau a fim de ver reconhecido seu direito à indenização pelos danos morais supostamente sofridos, que seja deferida a assistência judiciária bem como seja a apelada condenada em custas e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento).

A apelada, por sua vez, requer sejam apreciadas as Contrarrazões do Recurso de Apelação, para afastar as alegações contidas no recurso bem como seja rechaçado o pedido de pagamento de honorários sucumbenciais ou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seja arbitrado no mínimo legal, em 10% (dez) por cento.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido de id. 54403005 - Pág. 8, para que todas as intimações destinadas à empresa apelada sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Filinto Corrêa da Costa Junior, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Mato Grosso sob o n. 11.264, sob pena de nulidade.

Ainda, em respeito aos Princípios da Fungibilidade e da Instrumentalidade das Formas, bem como ao artigo 283 do Código de Processo Civil, apesar de a parte apelante denominar seu recurso como “Recurso Inominado” em vez de Recurso de Apelação, se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como no caso em tela, o conhecimento da irresignação é medida que se impõe.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais n. 1015678-88.2019.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o débito no valor R$ 229,96 (duzentos e vinte e nove reais e novena e seis centavos) adstrito ao contrato de n. 0266923034, arbitrando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor dado à causa, nos termos do inciso III do parágrafo 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil e, havendo sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Pois bem.

Alega o autor, ora apelante, que, ao tentar obter crédito no comércio local teve o conhecimento de que havia negativação em seu nome pela empresa apelada. Menciona que desconhece a dívida, requerendo seja declarada sua inexigibilidade.

A empresa de telefonia apelada pleiteia manutenção da sentença guerreada, rechaçando o pedido de pagamento de honorários sucumbenciais ou arbitrando-o no mínimo legal. Esclarece que a restrição do nome do apelante apenas foi realizada em razão deste não ter realizado a contraprestação dos serviços de telefonia utilizados.

Frise-se, ademais, que, foi deferido a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita bem como a inversão do ônus probatório, nos termos do inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (id. 54402279).

Analisando os autos, verifica-se que, em que pese as manifestações da apelada no processo em comento, deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a licitude da inscrição do nome do apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelada, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a empresa de telefonia junta apenas faturas e “
prints
” supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
–
PROVA UNILATERAL
– RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54/362/STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Ademais, acerca da requerida indenização a títulos de danos morais pela indevida inserção do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, não assiste razão ao apelante.

Como bem observado pelo douto magistrado
a quo
, além da anotação que se discute nos autos, o apelante possui diversas outras restrições em seu nome, sendo várias delas incluídas em datas anteriores a daqui em comento.

Nesse contexto, urge trazer à baila a Súmula n. 385 do nosso Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Inconformado com a sentença prolatada, o apelante aduz que apesar de possuir inscrições preexistentes em seu nome, as mesmas também estão sendo discutidas, o que supostamente afastaria a aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

A esse propósito, ao caso em comento, deve ser aplicado o mesmo princípio que inspirou a edição da Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça, que versa:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sendo assim, é necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência pátria assume, inclusive o i. Superior Tribunal de Justiça, diante da matéria sub examine, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA.
OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR
.
DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS
. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. 2.
Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa
(REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ). 3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ. 4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial. (AgInt no REsp 1713376/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 06/03/2020)

Nesse sentido, também, é a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no AREsp n. 369.833:

"Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete."

Assim, deixando de demonstrar os requisitos que podem ter o condão de afastar a incidência da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, a verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa, restou correta a sentença que indeferiu o pedido de indenização a título de danos morais em favor do apelante.

Ante todo o exposto NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se incólume os tópicos da r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021